Tribunal: TJBA
Processo: 8035801-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035801-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JOSEMARY SOUZA MAGALHAES

Advogado(s)
:
TAYSLANE ALVES DE SOUZA MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão do Juízo da 19ª Vara Comercial da Comarca de Salvador, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada. A parte autora, aposentada, alegou ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimos consignados, cujos descontos mensais em seu benefício previdenciário comprometem sua subsistência. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos, fixou multa por descumprimento e determinou a não inclusão do nome da autora em cadastros restritivos. O banco agravante requereu efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão, alegando ausência de urgência, inexistência de provas da fraude e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos;
(ii) estabelecer se a multa por descumprimento foi fixada de forma proporcional;
(iii) determinar se a decisão deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão agravada, não sendo cabível exame do mérito da ação originária nem de questões alheias à controvérsia.

4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, a autora alegou que jamais contratou os empréstimos que geraram os descontos em seu benefício previdenciário e que foi vítima de fraude, ante a ocorrência de tentativas reiteradas de contratação não reconhecidas, posteriormente efetivadas junto ao banco agravante, totalizando montante superior a R$ 143 mil (ID 482265599 dos autos de origem).

5. Diante da natureza alimentar dos valores descontados e da aparente ausência de consentimento válido, a suspensão dos descontos mostra-se medida adequada para prevenir prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

6. Não há risco de prejuízo irreversível ao banco agravante, uma vez que, comprovada a regularidade dos contratos, os descontos poderão ser retomados, inclusive com eventual compensação de valores.

7. As instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006) e a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilização objetiva da instituição em casos de fraude está consolidada no Recurso Especial nº 1197929/PR, julgado sob o rito dos repetitivos.

8. A multa cominada no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, não se revela excessiva, especialmente diante do valor dos contratos contestados e do porte da instituição financeira. A fixação de penalidade visa garantir o cumprimento da decisão judicial e sua eventual revisão pode ser requerida, caso demonstrada inviabilidade ou descumprimento justificado, conforme art. 537, §1º, do CPC.

9. A jurisprudência desta Corte confirma a legalidade da medida liminar e da fixação de multa proporcional, diante da verossimilhança das alegações e do risco ao sustento da parte consumidora (TJBA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 20.05.2019; AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 10.07.2018; AI nº 0007124-29.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 24.04.2018).

10. A decisão agravada está devidamente fundamentada, atende aos requisitos legais e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 302 e 537, §1º; CDC, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006;
TJBA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 20.05.2019;
TJBA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 10.07.2018;
TJBA, AI nº 0007124-29.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 24.04.2018;
STJ, REsp nº 1197929/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.09.2012 (repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035801-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravada JOSEMARY SOUZA MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .